Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PERDAS E DANOS. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Os agravantes questionam decisão no cumprimento de sentença referente ao reembolso de honorários médicos, convertido em perdas e danos. O recurso busca a extinção da execução com base no pagamento já realizado, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão que excluiu R$ 11.853,00 do cálculo da execução, alegando que o crédito foi devidamente comprovado.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na alegação dos agravantes de que o crédito já foi satisfeito, o que justificaria a extinção da execução. Também se discute a exclusão de R$ 11.853,00 do cálculo da execução, sendo este valor contestado por falta de comprovação e adequação nos cálculos apresentados.
III. Razões de decidir: O julgamento revela que a decisão de excluir a quantia de R$ 11.853,00 dos cálculos da execução foi fundamentada na ausência de manifestação dos agravantes após intimação sobre o despacho que questionava a origem e a comprovação desse valor. Em relação à execução, é incabível a extinção com base no pagamento alegado, uma vez que a controvérsia sobre o valor a ser pago ainda persiste. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de parecer técnico para esclarecer os cálculos é medida adequada e prevista no artigo 524, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que determinou a exclusão do valor de R$ 11.853,00 da execução e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo remanescente.